Tribunal: TCU
Processo: 040.152/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de pagamentos indevidos e proposição de medidas com vistas ao ressarcimento de prejuízos decorrentes da execução de contratos da área de TI no âmbito da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial em razão de ocorrência de dano ao erário na execução dos contratos 46/2008 e 28/2010, celebrados para execução de serviços na área de tecnologia da informação da agência entre 2008 e 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda. e Reginaldo Braga Arcuri, excluindo-os da relação processual; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Modulo Security Solutions S.A. e Lucienne Assunção Moniz Freire; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Modulo Security Solutions S.A. e Lucienne Assunção Moniz Freire, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2013 124.903,39 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Modulo Security Solutions S.A. e Lucienne Assunção Moniz Freire multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.